Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelos réus, WILLIAN CARLOS SILVA DOS SANTOS, ROYAL ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA e FELIPE LOPES FRANÇA, para reformar sentença que julgou procedente ação anulatória de contrato de cessão de direitos. Em contrarrazões, a apelada ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES E MORADORES DE UNIDADES DA CHÁCARA PITOMBEIRAS DO NUCLEO RURAL TAQUARI arguiu preliminarmente o não conhecimento dos documentos juntados em instância recursal, em razão da ausência de justificativa quanto à impossibilidade de apresentação dos documentos em primeira instância. Suscita, ademais, violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nos termos do art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator